Tribunal: TJES
Processo: 0005243-89.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005243-89.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE OLIVEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005243-89.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALINE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART.
33, §3º, DA
LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAREM A FINALIDADE DE MERCANCIA ILÍCITA DA DROGA.

3.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IM
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
NATUREZA
D
AS
DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.
EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
PLEITO PREJUDICADO.

5
.
ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
. VIABILIDADE. RÉ
MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DO CRIME. 6.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

7
.
RECURSO

CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pela confissão da ré e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
. Conjunto probatório apto a demonstrar que as drogas não seriam destinadas ao oferecimento eventual a pessoas de seu convívio, mas sim à mercancia ilícita, sendo inviável a desclassificação para a conduta prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06.

3.
Manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, tendo em vista a natureza lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.
4
. Resta prejudicado o pleito pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, tendo em vista que assim já foi feito na sentença.

5.
Recorrente que faz jus à atenuante da menoridade relativa, pois contava com 18 (dezoito) anos na data do crime.
6.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que nos anos de 2019 e 2020 a apelante respondeu a ao menos três procedimentos de apuração de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, sendo tais fatos contemporâneos ao crime apurado no presente processo, restando evidenciada a dedicação da ré a atividades criminosas.
7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, dar parcial PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005243-89.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALINE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ALINE OLIVEIRA DE SOUZA
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de maio de 2020, a denunciada trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 4 (quatro) pedaços de crack, pesando aproximadamente 100g (cem gramas).

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para a imputação do artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06; (III) fixação da pena-base no mínimo legal; (IV) emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial; (V) aplicação da atenuante da menoridade relativa; (VI) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (VII) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado nº 42363647, laudo pericial de exame químico nº 3.656/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogada em juízo, a ré confessou o crime, afirmando que a denúncia é verdadeira, sendo que foi comprar a droga para posteriormente distribuí-la.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Thiago Alves de Souza e Hildebrando da Silva Santos, na esfera judicial:

“
[...]
que participou da ocorrência; que já conheciam a acusada do bairro Bandeirantes, onde também tem ponto de tráfico de drogas que pertence ao mesmo chefe do tráfico do bairro Bandeirantes; que ela estava com uma sacola na mão e a abordagem foi motivada porque a acusada tentou esconder a sacola mudando-a de mão; que fizeram a abordagem e dentro da sacola, no meio de algumas roupas, encontraram 4 pedaços de crack, cada um pesando aproximadamente 20 gramas, totalizando aproximadamente 100 gramas; que pelo que se recorda a acusada disse na hora que tinha pego a sacola naquela rua e levaria para outro local próximo; que ela estava transportando a droga [...]” (PM Thiago Alves de Souza).

“
[...
]
que participou da ocorrência;
que abordaram a acusada
e encontraram a droga apreendida; que a droga estava acondicionada em algo tipo uma bolsa e envolta em um pano; que a bolsa estava com Aline;
que se recorda que a droga apreendida era crack

[...]” (PM
Hildebrando da Silva Santos
).

Observa-se que os militares foram uníssonos ao afirmarem que visualizaram o exato momento em que a ré, em atividade para o tráfico, segurava uma sacola contendo drogas do tipo crack.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, a confissão da ré agregada às firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade da apelante pelo crime que restou condenada, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, inviável falar em desclassificação para a conduta prevista no §3º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando que o conjunto probatório colhido nos autos demonstrou que as drogas não seriam destinadas ao oferecimento eventual a pessoas de seu convívio, mas sim à mercancia ilícita.

Acerca do tema colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando direcione à análise de fatos e prova. TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO. Demonstrada finalidade mercantil do entorpecente, ante dados coligidos, é inviável desclassificação para a conduta versada no §3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. (STF – RHC: 140785 MG 0006975-56.2017.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 23/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/02/2021).

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou a natureza lesiva da droga apreendida (crack), acertadamente fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, senão vejamos:

PENAL PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE INVIABILIDADE PRÁTICA DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA DETRAÇÃO JURIDICIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO FIXADOS HONORÁRIOS.
[...]
3. Rejeitada a pretensão de redução das penas bases impostas ao recorrente, tendo em vista que mesmo diante da neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais, e apenas a valoração negativa das consequências dos crimes apurados, utilizando-se de fundamentação inerente aos tipos penais imputados o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados -, as penas bases foram fixadas acima do mínimo em razão da permitida e efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.
[...]
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180011091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Resta prejudicado o pleito pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, tendo em vista que assim já foi feito na sentença.

Seguindo na linha de irresignação, requereu a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Verifico que a recorrente faz jus à referida atenuante, pois contava com 18 (dezoito) anos na data do crime.

Considerando, portanto, a fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, reduzo-a no patamar de 1/6 (um sexto),
f
ixando-a em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa,
tornando-a definitiva, considerando a inexistência
de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena
.

Preservo inalterados os demais termos da r. sentença.

Adiante, requereu a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Contudo, conforme bem evidenciado pelo douto Magistrado sentenciante, nos anos de 2019 e 2020 a apelante respondeu a ao menos três procedimentos de apuração de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, sendo tais fatos contemporâneos ao crime apurado no presente processo, restando evidenciada a dedicação da ré a atividades criminosas.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. PROXIMIDADE TEMPORAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. Sobre o tema: A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico e que apresentem conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 799.162/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) 3. No caso, o Tribunal de origem bem fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, diante da propensão do paciente à atividade criminosa, diante da natureza dos atos infracionais - análogos ao tráfico de drogas, bem como da proximidade temporal da conduta -, uma vez que os atos infracionais ocorreram nos anos de 2019 e 2020, e o crime em comento foi praticado em 26/4/2023, in verbis: "o conjunto probatório se mostrou suficiente para comprovar que o apelantes e dedicava a atividades criminosas, principalmente o tráfico de drogas, eis que já respondeu por diversos atos infracionais, inclusive dois equiparados ao tráfico de drogas (fls. 28, 104 e 120/125), não fazendo mesmo jus ao benefício", em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 889.676/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO
E
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.